Tribunal: TJSP
Processo: 2234229-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Execução – Arrematação do bem pelo exequente em valor inferior ao crédito executado – Discussão acerca da necessidade do depósito do valor do lance – Decisão que determina o depósito da verba honorária sucumbencial do antigo patrono da exequente, bem como das penhoras realizadas no rosto dos autos – Reforma parcial – Necessidade de limitar às penhoras anteriores à assinatura do auto de

Ementa:
*Execução – Arrematação do bem pelo exequente em valor inferior ao crédito executado – Discussão acerca da necessidade do depósito do valor do lance – Decisão que determina o depósito da verba honorária sucumbencial do antigo patrono da exequente, bem como das penhoras realizadas no rosto dos autos – Reforma parcial – Necessidade de limitar às penhoras anteriores à assinatura do auto de arrematação, respeitando a segurança jurídica – Análise do artigo 903 do NCPC – Direito à desistência reconhecido, desde que respeitados os requisitos e o prazo do § 5o, do citado dispositivo legal – Agravo de instrumento no 2234266-34.2019.8.26.0000 parcialmente provido e Agravo de instrumento no 2234229-07.2019.8.26.0000 improvido.